Tribunal: TJMT
Processo: 1012734-30.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012734-30.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONISIA N N BARROSO - CNPJ: 00.703.376/0001-62 (APELANTE), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0002-43 (APELANTE), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0003-24 (APELANTE), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0004-05 (APELANTE), BARROSO E CORASSA LTDA - EPP - CNPJ: 16.902.486/0001-93 (APELANTE), NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME - CNPJ: 08.688.298/0001-86 (APELANTE), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012734-30.2018.8.11.0041

APELANTES: NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME, BARROSO E CORASSA LTDA - EPP, LEONISIA N N BARROSO – ME, LEONISIA N N BARROSO – ME, LEONISIA N N BARROSO – ME e LEONISIA N N BARROSO

APELADO: JORNAL A GAZETA LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA PRÁTICA ILÍCITA – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE EXPRESSÃO – DESCABIMENTO – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE APENAS RETRATA OPERAÇÃO POLICIAL – EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por dano moral surge apenas quando restar constatada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro. Assim, há apenas o exercício do direito de informação, sem configurar ofensa à honra e à imagem, a matéria jornalística que retrata operação policial informando os fatos apurados pela autoridade policial.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME, BARROSO E CORASSA LTDA - EPP, LEONISIA N N BARROSO – ME, LEONISIA N N BARROSO – ME, LEONISIA N N BARROSO – ME e LEONISIA N N BARROSO
nos
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor da

JORNAL A GAZETA LTDA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustentam os apelantes que a requerida não se limitou a narrar os fatos, e que imputou fato inverídico contra as autoras ofendendo-as e caluniando-as.

Alegam que a recorrida extrapolou os limites da liberdade de expressão se referir às apelantes em sua reportagem de “postos clones”, que utilizavam ilegalmente as marcas, cores e
lay-out
de grandes distribuidoras.

Asseveram que as empresas autoras comprovaram que à época mantinham contrato com as Distribuidoras Ipiranga e Petrobrás e que promoveram preço do Etanol para os postos revendedores de combustíveis que ostentavam suas bandeiras, sendo a promoção repassada para os consumidores, fato que levou à redução repentina do preço do etanol.

Aduzem que por conta da matéria, as apelantes foram taxadas de enganadoras, adulteradoras, postos clones e criminosas, o que configura dano moral indenizável.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 161789752).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 161790177) que nos dias 13 e 14 de novembro de 2017, a parte requerida, ora apelada, veiculou a notícia com o título “POSTOS CLONES MANTÊM ATIVIDADE NORMALMENTE”, descrevendo suposta prática indevida na comercialização de combustíveis.

Segundo as demandantes/apelantes, houve prática ilícita da requerida em divulgar fatos inverídicos, uma vez que possui contrato com as distribuidoras Ipiranga e Petrobrás.

Acrescentam que as distribuidoras, especificamente no mês de novembro/2017, realizaram promoção no preço do etanol para os postos revendedores, motivo pelo qual as autoras efetuaram o repasse da promoção aos consumidores.

Relatam que a comercialização dos combustíveis em preço baixo não ocorreu conforme narrado pela requerida, atingindo o nome e a moral da parte autora, em razão da veiculação de fatos inverídicos.

Sob tais argumentos, ajuizaram a presente ação.

Pois bem.

No caso de matéria veiculada pela imprensa, há de se destacar que a responsabilidade civil por dano moral (art. 186, CC) surge quando restar evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro. De outra banca, não configura ofensa à honra e à imagem a matéria jornalística que retrata uma operação policial informando os fatos apurados pela autoridade policial e tornados públicos no registro da ocorrência.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - MATÉRIA JORNALISTICA - OPERAÇÃO POLICIAL - FATOS APURADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL - REGISTRO DA OCORRÊNCIA.

De matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por dano moral exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro. Não configura ofensa à honra e à imagem a matéria jornalística que retrata uma operação policial informando os fatos apurados pela autoridade policial e tornados públicos no registro da ocorrência
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.081583-7/001, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2019, publicação da súmula em 17/01/2020) g.n.

No caso, a matéria divulgada pela apelada, intitulada de “Postos Clones”, baseou-se em operação policial deflagrada pela Delegacia do Consumidor à época dos fatos, com o objetivo de apurar a origem do combustível, a vazão nas bombas e vistoriar as lojas de conveniências instaladas dentro dos estabelecimentos.

De destacar, inclusive, que o termo “Posto Clone” foi empregado pela própria polícia, que assim denominou a operação, conforme se verifica de sites oficiais, como da Prefeitura Municipal (
https://www.cuiaba.mt.gov.br/imprime.php?cid=15008&sid=787
) e da Polícia Judiciária Civil (
https://www.pjc.mt.gov.br/-/operacao-integrada-vistoria-40-postos-de-combustiveis-na-grande-cuiaba-atualizada-
),

bem como das várias matérias jornalísticas divulgadas por diversos sites à época dos fatos.

Desta forma, ao contrário do que as apelantes alegam, a apelada apenas exerceu o direito de informação, não se verificando nenhuma irregularidade nas matérias jornalísticas por ela veiculadas, as quais se limitaram a narrar os fatos de interesse público relacionado a uma operação policial, sem intenção de caluniar, difamar ou injuriar os envolvidos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM MEIO TELEVISIVO - DIVULGAÇÃO FATO NOTICIADO EM RAZÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA -LIBERDADE DE EXPRESSÃO - DIREITO À HONRA - APARENTE CONFLITO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - SOLUÇÃO DO IMPASSE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - DIREITO À INFORMAÇÃO - EXCESSO NO DIREITO DE INFORMAR NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A divulgação de reportagem sobre fato oriundo de operação policial, não tem o condão de causar dano moral, máxime se restar comprovado que a imprensa não excedeu o direito de informar, porquanto as informações veiculadas foram colhidas da autoridade policial.

Limitando-se a reportagem a relatar a abordagem e os fatos, frisa-se, colhidos da autoridade policial, sem emitir qualquer juízo de valor, reputa-se ausente os pressupostos que autorizam o dever de reparação. Sentença de improcedência mantida
.” (TJMT – N.U 1005951-76.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

Logo, há de ser mantida a sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023